Tribunal: TJSP
Processo: 0007388-75.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME AO ABERTO. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL. DATA EM QUE O SENTENCIADO PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS À PROGRESSÃO DE REGIME. Em razão da natureza declaratória da decisão que promove o sentenciado ao regime intermediário, o termo inicial para a contagem do lapso temporal para progressão de regime ao aberto é a data do cumprimento dos

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME AO ABERTO. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL. DATA EM QUE O SENTENCIADO PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS À PROGRESSÃO DE REGIME. Em razão da natureza declaratória da decisão que promove o sentenciado ao regime intermediário, o termo inicial para a contagem do lapso temporal para progressão de regime ao aberto é a data do cumprimento dos requisitos subjetivo e objetivo, e não o dia em que a benesse foi deferida pelo Juízo, tampouco o dia em que o sentenciado foi efetivamente transferido ao regime intermediário. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEPOIS DE ALCANÇADO O LAPSO TEMPORAL. IRRELEVÂNCIA, POIS NO CASO NÃO HOUVE ANTERIOR INDEFERIMENTO POR FALTA DE REQUISITO SUBJETIVO. Se, no dia em que o lapso temporal para o regime semiaberto foi alcançado, o sentenciado possuía bom comportamento carcerário, a data-base para progressão ao regime aberto não pode ser alterada para o dia em que o exame criminológico for realizado, mesmo porque tal avaliação, que sequer é obrigatória, apenas ratifica, extreme de dúvidas, o preenchimento do requisito subjetivo pelo reeducando. Tal solução somente se justificaria se tivesse ocorrido anterior indeferimento por falta de requisito subjetivo, o que não é o caso. Agravo ministerial desprovido.